Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Dosimetria da pena. Inexistência de prova de uso de arma de fogo. Palavra da vítima. Maus antecedentes. Compensação entre atenuante e agravante. Multirreincidência. Recurso Não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa visando a reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, alegando que: (i) não restou comprovado o emprego de arma de fogo na prática do crime; (ii) a pena-base fixada em razão dos maus antecedentes do réu foi desproporcional; e, (iii) deveria haver compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o emprego de arma de fogo está comprovado para a caracterização da majorante do crime de roubo; (ii) estabelecer se a pena-base fixada por conta dos maus antecedentes do réu foi proporcional; e, (iii) determinar se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser integral.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do emprego de arma de fogo independe de sua apreensão ou perícia desde que comprovada por outros meios, como a palavra da vítima, que é suficiente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

4. A fixação da pena-base considerou os maus antecedentes do réu, devidamente fundamentada na existência de três condenações com trânsito em julgado, sendo a fração adotada pelo magistrado (1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista) amplamente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, de acordo com tese firmada no julgamento do Tema 585 dos recursos repetitivos do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 22; STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06/08/2021; STJ, Tema Repetitivo no 585.